Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-15.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002004-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (AGRAVANTE), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO FRAGA FERREIRA - CPF: 566.968.176-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018066-67.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – NOVA AVALIAÇÃO – AFERIÇÃO ACERCA DA DIVISÃO/DESMEMBRAMENTO DA ÁREA – AUTO QUE PERMITE A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA JUSTIFICAR NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 872, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juízo deprecado, como mero executor da carta precatória, deve dar cumprimento ao seu objeto que, no caso, tem por objeto penhora, avaliação e atos expropriatórios. A pretensão de reversão ou modificação do patamar ou percentual de penhora do imóvel objeto de garantia do título executado deve ser dirigido ao juiz deprecante, a quem incumbe o exame sobre eventual modificação da disposição contido no artigo 914, §2º do CPC, bem como ao enunciado da Súmula 46 do STJ.

A pretensão de nova avaliação é admitida se presentes uma das hipóteses do artigo 873 do CPC, o que não se verifica no caso em exame, porque o laudo apresentado pela Oficial de Justiça atende aos requisitos do artigo 872, I e II, do CPC, bem assim permite a sugestão de possibilidade de eventual desmembramento e cômoda divisão, de acordo com o disposto no §2º, do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002004-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Luiz Carlos Morigi,
representado por sua inventariante
Mari Elaine Ribeiro Morigi,
de decisão que nos autos da Carta Precatória oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de redução de penhora.

Informa que o banco promove a execução da Cédula de Crédito Bancário nº 20/00466-4, em cuja demanda foi penhorada integralidade do imóvel de propriedade do agravante, objeto da Matrícula 1.024 do CRI de Guiratinga-MT, com 1.250 hectares, avaliado em R$12.500.000,00.

Diz que foram intimados acerca do leilão do imóvel, ocasião em que discordaram do laudo e postularam nova avaliação com base no artigo 872 do CPC, além de postular redução da penhora para 10hectares, mais que suficiente para garantia do débito, especialmente porque o Avaliador Judicial deixou de apontar os possíveis desmembramentos, por meio do memorial descritivo.

Reclama que o indeferimento do pedido se deu sob o argumento de que o Sr. Oficial de Justiça já havia se manifestado sobre a cômoda divisão do bem, além de que seria competente o Juízo Deprecante a análise do pedido de redução da penhora.

Defende que o momento para se verificar excessos de penhora é após a avaliação, nos termos do artigo 874, I do CPC. De modo que expedida a carta precatória para penhora e avaliação de bens, quaisquer insurgências acerca dos atos processuais ocorridos serão de responsabilidade do Juízo Deprecado.

Assegura que há evidente excesso de penhora, razão pela qual necessário que recaia sobre fração ideal de 10 hectares ou outra parcela a ser definida e que se entenda por suficiente para satisfazer o débito de apenas R$68.553,71.

Afirma que 10hectares da área do bem imóvel é mais que suficiente para garantir a dívida, porquanto equivale a aproximadamente R$100.000,00.

Assevera a necessidade de se realizar nova avaliação, porquanto o artigo 872, §1º, do CPC prevê a possibilidade do perito Avaliador apresentar Laudo Pericial já com divisão cômoda do bem avaliado, bem assim com memorial descritivo dos possíveis desmembramentos para alienação judicial

Por fim, reclama a necessidade de prosseguir a execução pelo modo menos gravoso, nos termos do artigo 805 do CPC.

Postula o provimento do recurso para que seja determinada a redução do excesso de penhora formalizada nos autos para a fração ideal de 10 hectares, ou outra parcela que se entender por suficiente, porque o imóvel de propriedade do recorrente permite a divisão, bem assim elaboração de memorial descritivo, nos termos do artigo 872, §1º, do CPC.

Devidamente intimado, o agravado Banco do Brasil S.A não apresentou contraminuta ao recurso (Certidão ID 41404481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020